Tribunal: TJSP
Processo: 0006057-75.2013.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição financeira – Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Por outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das custas processuais – Aplicação do princípio da causalidade –

Ementa:

* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição financeira – Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Por outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das custas processuais – Aplicação do princípio da causalidade – Levantamento dos valores devidos – Condicionamento ao pagamento das verbas sucumbenciais – Impossibilidade – A apelante é beneficiária da justiça gratuita – Ademais, a verba honorária advocatícia foi arbitrada de forma irrisória – Necessidade de majoração – Inteligência do parágrafo 8o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil – Pré-questionamento – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006057-75.2013.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante GENIR DE
FARIA PALAMONE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Arbitramento de
honorários advocatícios em favor da instituição financeira
Cabimento
Impugnação ao cumprimento da sentença
parcialmente acolhida Aplicação do entendimento esposado
no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS Por
outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das
custas processuais Aplicação do princípio da causalidade
Levantamento dos valores devidos
Condicionamento ao
pagamento das verbas sucumbenciais Impossibilidade A
apelante é beneficiária da justiça gratuita Ademais, a verba
honorária advocatícia foi arbitrada de forma irrisória

Necessidade de majoração Inteligência do parágrafo 8o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo Civil
Pré-
questionamento Recurso parcialmente provido*
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 369/370,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a exequente, objetivando
reformar o julgado, alegando: a
o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios, em favor do Banco, é de todo
descabido; b a instituição financeira deve
arcar com as custas processuais; c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
impossibilidade do condicionamento do
levantamento dos valores devidos ao
adimplemento das verbas sucumbenciais, eis
que a autora é beneficiária da justiça
gratuita; d a verba honorária advocatícia
arbitrada em favor do credor deve ser
majorada, eis que arbitrada de forma
irrisória; e pré-questionamento da matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos
recursos
especial
e/ou
extraordinário.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.
Por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.134.186/RS, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão referente ao arbitramento dos
honorários
advocatícios,
na
fase
do
cumprimento da sentença, nos seguintes
termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(omissis)
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC.
2.
Recurso especial provido”. (grifamos) Conforme se depreende do referido julgado, o acolhimento da
impugnação ao cumprimento da sentença,
ainda que parcial, acarreta o arbitramento
dos honorários de advogado, em favor da
executada. Com efeito, a mencionada defesa ofertada pela instituição
financeira foi parcialmente acolhida, em
razão do excesso da execução, razão pela
qual agiu com inteiro acerto o MM. Juiz ao
arbitrar honorários em benefício da impugnante. Por outro lado, as custas processuais devem ser suportadas
integralmente pela instituição financeira,
em razão do princípio da causalidade, na
forma do caput, do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
“O
princípio
da
causalidade
não
se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este
um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável
pela instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais . O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a
parte deu causa à instauração da lide”. 1 (grifamos)
Ademais, equivocou-se o MM. Juiz
ao
condicionar
o
levantamento
do
montante devido ao adimplemento das
verbas
sucumbenciais
arbitradas
em
sentença.
Isto porque, a credora, ora
apelante, é beneficiária da justiça gratuita,
de modo que a execução dos honorários
advocatícios sucumbenciais a que foi condenada somente é possível se a
credora demonstrar que a situação de
insuficiência de recursos cessou.
Outrossim,
consoante
o
disposto no parágrafo 8o, do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil, nas causas
em que for irrisório o proveito econômico,
o Juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação
equitativa,
observando
os
critérios contidos nos incisos I, II, III e IV,
do parágrafo 4o, do mesmo dispositivo
legal:
“I - o grau de zelo do profissional;
1 STJ. Recurso Especial 303597. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 17.04.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço”.
A quantia arbitrada pelo MM.
Juiz, em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido (R$2.232,52) é
irrisória e não faz jus àquele que exerce a
nobre profissão de advogado, razão pela
qual fica elevada para R$1.000,00 (um mil
reais), atendidos os critérios previstos
nos supracitados dispositivos legais.
No
mesmo
sentido
é
o
posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Nas execuções, embargadas ou não, os
honorários
serão
fixados
consoante
apreciação
equitativa do juiz , atendidas as normas das alíneas “a”,
“b” e “c”, do parágrafo anterior. (...) O arbitramento
dos honorários advocatícios em patamar irrisório é
aviltante e atenta contra o exercício profissional ”.2
(grifamos) Por fim, despropositado o pedido de pré-questionamento dos dispositivos legais relacionados nas
razões recursais.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou
de
ser
examinado,
o
que
não
2 STJ. AgRg no REsp 961199 / SE. 1a Turma. Min. Rel. José Delgado. J 06.03.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
ocorreu.
Consoante
entendimento
consagrado
pela
supracitada
Corte,
decidida a questão posta em Juízo, não se
faz necessária a menção explícita de todos
os artigos da lei federal e da Carta Magna
citados pela parte, pois o que se exige é a
fundamentação
do
julgado,
não
a
enumeração
dos
artigos legais, como
pretende o Banco.
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, dá-se parcial
provimento ao recurso.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator